Tribunal: CARF
Processo: 10530.902284/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.902284/2014-40
ACÓRDÃO
3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
BENS E ATIVOS IMOBILIZADOS IMPORTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado, valendo
sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus
probatório.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
ESSENCIALIDADE. REVERSÃO.
O transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido à sua natureza
específica, deve ser realizado por empresa especializada, sendo assim
considerado um insumo essencial na fabricação dos produtos da
Recorrente, o que justifica a geração de créditos de PIS e COFINS.
ALUGUEIS DE VEÍCULOS PESADOS.
Tratando-se de elemento essencial à atividade da Recorrente, com prova
da utilização dos veículos pesados no seu processo produtivo, deve ser
reconhecido o creditamento.
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA.
Somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
DACON. EFD. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIAS.
Ao buscar o reconhecimento da existência do crédito, o contribuinte deve
demonstrar, de forma analítica e relacional, a sua origem, não sendo
suficiente para tanto a simples apresentação de documentos, para que não
se transfira à administração tributária o respectivo ônus.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas com
serviços de transporte de ouro para beneficiamento e de locação de veículos pesados, mantendo
as demais glosas e não reconhecendo a existência de erro material no Per/DComp retificador.
Vencido o Conselheiro Laercio Cruz Uliana Júnior, que votou por reverter as despesas com
demanda contratada de energia elétrica. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.529, de 15 de outubro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10530.902288/2014-28, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em parte o Pedido
de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-
PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário sustenta, preliminarmente, o cerceamento do direito de
defesa ante a presença, nos autos, do Razão Contábil, dado como inexistente pela DRJ. No mérito,
defende a existência do direito aos créditos relativos a:
•
Existência de erro material no PER/DECOMP retificador;
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
3
•
serviços de transporte de valores e de produtos em elaboração;
•
aluguéis de veículos pesados, caminhões e tratores; e,
•
demanda contratada de energia elétrica.
Ao final, requer a integral homologação da compensação e pugna pelo provimento
do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.

2.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
De saída, a Recorrente defende a nulidade do acórdão por cerceamento de
defesa, em razão de a DRJ ter dado como inexistente o Razão Contábil,
apesar de constar como arquivo não paginável às e-fls. 179, segundo
afirma.

Transcrevo, no ponto, as considerações do Relator (e-fls. 389/390):

Divergências DACON X EFD Contribuições X Memória de Cálculo.
Durante o procedimento fiscal de análise da compensação postulada nesses
autos, constatou o Fisco que nos meses outubro/2012 e novembro/2012, os
valores dos bens utilizados como insumos demonstrados na memória de
cálculo foram inferiores aos consignados em DACON.
Todavia, as glosas aqui apreciadas não se limitam a tais divergências, mas
sim a não comprovação com documentos hábeis e idôneos que permitam
aferir com certeza e precisão que se trata de aquisição de insumos passível
de creditamento de PIS/Cofins.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
4
Portanto, em relação aos valores de R$ 171.048,24 (outubro/2012) e
R$192.993,15(novembro/2012), a interessada não apresentou à fiscalização
nem tampouco trouxe aos autos qualquer informação sobre o lançamento a
que se refere, tal como, número de nota fiscal, data da nota fiscal,
nome/CNPJ de fornecedor e descrição de serviço.
Em sua defesa, a insurgente limita-se a afirmar que a memória de cálculo
ora apresentada possui informações de acordo com a realidade dos fatos,
na qual há a demonstração das reais despesas incorridas pela Requerente
com base em sua contabilidade – Contas Contábeis 1.1.6.01.006,
1.1.6.01.007, 1.1.6.01.008, 1.1.6.01.009, 1.3.6.01.004, 1.3.6.01.006, e
1.3.6.01.016 verificadas no balancete mensal (Doc. 08) e no Razão Contábil
(Doc. 09) – , devendo então ser consideradas todas as despesas ali
apresentadas, com o reconhecimento do crédito apurado.
Compulsando os documentos acostados pela defesa, não foi possível
identificar na planilha DOC. 05 (arquivo não paginável) e no balancete
contábil (DOC 08) os documentos fiscais bem como seus respectivos
registros contábeis que dão suporte ao creditamento de PIS/Cofins sobre as
referidas aquisições. Também não foi localizado nos autos o DOC 09 (Razão
Contábil).
Incumbe à interessada vincular registros contábeis a documentos fiscais,
estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles
instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente peticionar ou juntar
planilhas
e
demonstrativos
contábeis
sintéticos,
sem
indicação
individualizada de quais registros se referem. A atividade de "provar" não se
limita, na sua essência, a simplesmente juntar planilhas aos autos. Nos
casos em que se tem inúmeros registros associados a inúmeros documentos,
provar significa associar registros e documentos de forma individualizada.
Assim, revela-se inconteste a glosa atinente aos valores informados no
Dacon e que não foram demonstrados na memória de cálculo.

Em análise, constato que, efetivamente, o Livro Razão consta dos autos,
como Doc. 09, valendo o registro da seguinte imagem:

Assim, a despeito das supostas insuficiências probatórias apontadas pela
DRJ, entendo que dar como inexistente um documento que, apresentado
pela contribuinte, realmente consta do processo, e, além de tudo, negar-
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
5
lhe a análise, é situação que traduz cerceamento do direito de defesa,
notadamente à luz da busca pela verdade material.

Por tal motivo, acolho a preliminar para decretar a nulidade do acórdão
recorrido e devolver os autos para a análise do Doc. 09, outrora dado como
inexistente.

3.
DO MÉRITO
Vencido na preliminar, passo a analisar o mérito.

3.1.
DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO PER/DCOMP RETIFICADOR
No intuito da contextualização, a Recorrente assim consigna a questão:

1. Como dito linhas acima, a despeito do equívoco incorrido pela Requerente
quanto à utilização dos créditos pleiteados quando da apresentação do
PER/DCOMP retificador (38258.88462.200617.1.5.09-8039), acostou-se aos
autos do processo a cópia da memória de cálculo (Doc. 05 da manifestação
de inconformidade) hábil a demonstrar que os créditos de COFINS Não-
Cumulativa Exportação pleiteados para 10/2012 (R$ 1.138.773,32),
11/2012 (R$ 1.075.803,61) e 12/2012 (R$ 1.121.536,78) foram, de fato, por
ela acumulados, conforme se infere abaixo:

26. Em que pesem os fundamentos de direito e documentos apresentados, a
DRJ simplesmente não reconheceu a legitimidade do crédito, sob o
fundamento de que “a retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
gerados por meio do programa PER/DCOMP, na situação em que a
retificação é admitida, deveria ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa”.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
6
27. Pois bem. Inicialmente, vale esclarecer que não pretende a Recorrente a
retificação de seu PER/DCOMP, mas tão somente o reconhecimento do
crédito de PIS/COFINS efetivamente existente, diante do claro equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP retificador transmitido.

Analisando-se o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, tem-se,
como premissas estruturantes (e-fls. 370):

Da Retificação do PER/DCOMP.
Expõe a interessada que possui créditos de COFINS Não Cumulativa,
apurados no quarto trimestre de 2012 no montante de R$ 3.336.113,71
(três milhões, trezentos e trinta e seis mil, cento e treze reais e setenta e um
centavos), e que, por mero equívoco de preenchimento do PER/DCOMP
retificador no 38258.88462.200617.1.5.09-8039, o crédito pleiteado foi
reduzido para apenas R$ 3.042.514,32.Com a pretensão de corrigir seu erro,
a interessada postula, por via recursal, que seja aceita a retificação do
formulário eletrônico PER/DCOMP, alterando o valor do direito creditório
pretendido.
Com a pretensão de corrigir seu erro, a interessada postula, por via recursal,
que seja aceita a retificação do formulário eletrônico PER/DCOMP,
alterando o valor do direito creditório pretendido.
Todavia, há que se rejeitar tal requerimento, porquanto a retificação do
pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso
e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP, na situação em que a retificação é admitida, deveria ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por
meio do referido programa.
Alterações nas informações prestadas em declarações de compensação
apresentadas à administração devem atender às restrições regulamentares
no tocante ao objeto, à oportunidade e à autoridade competente para o
exame da retificação.

Como se percebe, a recorrente pretende, por esta via recursal, a alteração
do valor do crédito pretendido, pelo que vale registrar a orientação do
seguinte julgado, destacando-se:

Acórdão no 1301-003.905
Sessão de 15 de maio de 2019
Relator: Nelso Kichel
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRP.I Ano-calendário:
2008 COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
7
PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOVO CRÉDITO. INOVAÇÃO PROCESSUAL.
VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO PEDIDO.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
despacho decisório, em face da estabilização do pedido. Não sendo hipótese
de inexatidão material, que pode ser corrigida de oficio ou a pedido,
descabe a retificação de declaração de compensação tributária após ciência
do despacho decisório, para inclusão de pedido de novo (s) crédito (s), pois a
alteração ou mudança do pedido configura inovação processual vedada,
exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo PER/DCOMP para
compensação dos débitos remanescentes.
[...]
Impende esclarecer que o documenlo intitulado Declaração de
Compensação (DCOMP)se presta a formalizar o encontro de contas de
débito e crédito do contribuinte junto à Fazenda Nacional, por iniciativa do
primeiro a quem cabe, portanto, a responsabilidade pelas informações
sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade administrativo -
tributária a necessária verificação, ou seja, analise, aferição, da certeza e da
liquidez do crédito demandado para validação ou não.
O pedido de compensação delimita a amplitude do exame do direito
creditório alegado, pleiteado, pelo contribuinte quanto ao preenchimento
dos requisitos de liquidez e de certeza necessários à extinção dos débitos
confessados.
Instaurado o contencioso, não se admite que o contribuinte altere o pedido
mediante a modificação do direito creditório informado, consignado, na
declaração de compensação, posto que tal procedimento desnatura o
próprio objeto do processo.
Apenas nas situações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos
de oficio ou a requerimento do contribuinte, como determina o art. 32 do
Decreto-lei n.° 70.235/72.
Porém, este não é o caso dos autos, como demonstrado acima.
Como dito, a retificação de PER/Dcomp, após ciência de despacho decisório,
somente é possível para correção de inexatidões materiais, que não é o
caso.
Por inexatidões materiais no preenchimento dos PER/Dcomp entende-se
os lapsos manifestos que se percebem de plano; aqueles que, claramente,
não traduzem o pensamento ou vontade do contribuinte. Consistem, em
suma, em pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade, cuja
correção não inova o teor do ato objeto de correção.
Assim, são exemplos de inexatidões materiais: inversão ou troca da ordem
dos digitos, equívoco de datas, erros ortográficos de digitação, troca de
campos no preenchimento etc.
A pretensão da recorrente, ao contrário, não se trata de mera correção de
inexatidão material, mas, sim, de inovação (novo pedido de inclusão de
pretensos créditos).Tal pleito exige a apresentação de novo PER/Dcomp.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
8

Também entendo que o redimensionamento do valor informado no
PER/DCOMP não se trata de correção de simples erro material, razão pela
qual mantenho a decisão da DRJ, no ponto.

3.2.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
Argumentando que a sua subtração “dificulta e até impede” o exercício de
suas atividades (e-fls. 496), a Recorrente afirma que o transporte do ouro
(em estado bruto) para beneficiamento (transformação em barra de ouro)
exsurge como utilidade direta e relacionada ao seu objetivo social.

Eis, em essência, o que se defende:

52. Nos termos do acórdão recorrido, a glosa dos créditos decorrentes de
serviço de transporte de valores executado por empresa de segurança
(BRINKS SEGUR E TRANSP DE VALORES LTDA.) deveria ser mantida, sob a
alegação de que “o transporte de materiais semielaborados, para
beneficiamento ou industrialização por encomenda, não se enquadra em
nenhuma das hipótese legais de creditamento do frete”.
53. Contudo, vale ressaltar que devem ser considerados como insumos
todos os bens e serviços considerados essenciais e imprescindíveis para o
processo produtivo, sendo certo que a subtração do referido serviço de
transporte de valores dificulta e até impede a atividade empresarial da
Recorrente, que comercializa produtos de alto valor econômico,
necessitando de forte aparato de segurança para seu transporte.
54. Tal fato, inclusive, foi reconhecido pelo Auditor Fiscal ao comentar sobre
“a importância operacional do serviço no processo de finalização do
produto para exportação”. E, de fato, não há como se concluir de maneira
contrária, já que o processo produtivo da Requerente tem início nas minas,
com a extração de compostos rochosos nos quais está contido o ouro em
estado bruto.
55. Posteriormente, deflagra-se a fase de beneficiamento, que por vezes
vem a ser terceirizada pela Recorrente, mediante contratação de serviços
que consubstanciam verdadeira industrialização por encomenda. Nestas
hipóteses, o produto semiacabado é transportado até as unidades fabris das
pessoas jurídicas especializadas na execução de utilidades dessa natureza.
56. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa jurídica
BRINKS, mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres “boca-
de-lobo”, profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente
armados.

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
9
Por outro lado, o Acórdão recorrido rejeitou a Manifestação de
Inconformidade com base no argumento da ausência de previsão legal (e-
fls. 441):

A pretensão da interessada consiste no creditamento da espécie “Despesas
de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” relativo ao gasto com
armazenagem (custódia) e transporte de “ouro bruto” da Mineração
Jacobina para a empresa UMICORE BRASIL LTDA, localizada em
Guarulhos/SP, responsável pelo refino do produto (tal fase de
industrialização objetivava transformar o produto semielaborado em
“barras de ouro”, o qual era efetivamente objeto de exportação), bem como
para o local de custódia – Base Brinks São Paulo.
A autoridade tributária por sua vez entendeu que tal fase de
industrialização objetivava transformar o produto semielaborado em
“barras de ouro” e que, não obstante a importância operacional do serviço
no processo de finalização do produto para exportação, não há previsão
legal que dê suporte ao entendimento de que esta operação gere créditos
no regime da não cumulatividade, quer como despesa de frete em operação
de venda, quer como serviço utilizado como insumo.
Os gastos com transporte passíveis de creditamento encontram-se previstos
no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, inciso I (bens
adquiridos para revenda, quando o frete possa ser somado ao custo da
mercadoria) e inciso II (despesa com frete como um bem ou serviço utilizado
como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem), e no art.
3o, inciso IX, c/c art. 15, da Lei no 10.833/2003 (frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor),
litteris:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produto referidos:(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III
do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)b)
nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei.
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art.2o da Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)(...)2 o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
10
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Portanto, verifica-se que o transporte de materiais semielaborados, para
beneficiamento ou industrialização por encomenda, não se enquadra em
nenhuma das hipótese legais de creditamento do frete.
Ressalte-se que, no tocante ao entendimento firmado pelo STJ nos autos do
REsp no 1.221.170-PR (2010/0209115-0), a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional
publicou,
em
03/10/2018,
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, na qual consta:
Observação 4. Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações
e limitações de creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que
possuem regras específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003
e 10.865/2005, as quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não
devem ser abrangidas pelo conceito de insumo, mesmo que, eventualmente,
utilizando-se os critérios de essencialidade e relevância ao objeto social do
contribuinte, pudesse ser defendida sua importância para o processo
produtivo.
(Grifei)
Isto significa dizer que o contido na Lei não pode ser flexibilizado. Fato que
ocorre no litígio estabelecido e proposto pela interessada.
Por fim, o Parecer Normativo Cosit/RFB No 05/2018, assim tratou o assunto:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso
II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003,
e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de
prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b)embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Constata-se, textualmente, que a RFB não considera como insumos fretes,
excetuado o contido nas leis de regência, conforme acima explicado.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
11
Diante disso, corretas as glosas realizadas de fretes remetidos para
beneficiamento, industrialização por encomenda ou custódia de ouro bruto
em empresa de segurança de valores.

Como se percebe, a relevância dos serviços no processo da contribuinte é
confirmada pelo acórdão da DRJ, que só não acolhe a Manifestação de
Inconformidade por entender inexistir autorização legal.

No entanto, dentro do conceito de essencialidade, entendo pela
procedência do pedido, por considerar que a subtração destes serviços
compromete a atividade da recorrente.

Na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições, as despesas
com o transporte de insumos, incluindo produtos inacabados, entre
unidades industriais (em processos de industrialização por encomenda),
permitem a obtenção de créditos como insumo na produção de bens
destinados à venda.

Nesse contexto, o transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido
à sua natureza específica, deve ser realizado por empresa especializada,
sendo assim considerado um insumo essencial na fabricação dos produtos
da Recorrente, o que justifica a geração de créditos de PIS e COFINS.

No ponto, da 3302, cito, destacando:

Número do processo: 10183.908657/2016-45
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Jan 08 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2012 a
30/06/2012 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
12
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como
insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os
itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em
lei. NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS
ENCARGOS DE DEMANDA CONTRATADA. DIREITO AO CRÉDITO.Na apuração
do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados créditos sobre os
encargos com demanda contratada de energia elétrica adquirida de
terceiros. INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES É
vedada a apuração ou desconto dos créditos sobre as aquisições não
sujeitas ao pagamento das contribuições PIS e COFINS. (Inciso II, § 2o, artigo
3o, da Lei no 10.833/2003)Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Numero da decisão: 3302-013.707
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas dos serviços cujos
veículos estão classificados no Capítulo 87 da TIPI, com exceção apenas dos
serviços sem origem comprovada, conforme consignado na decisão
recorrida e que não foram questionados pela recorrente; reverter a glosa
relativa aos custos com a demanda contratada de energia elétrica e
térmica, inclusive sob a forma de vapor; e reverter a glosa dos serviços de
transporte de ouro para refino. (documento assinado digitalmente) Flávio
José Passos Coelho - Presidente (documento assinado digitalmente) José
Renato Pereira de Deus - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi
Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS

Por tais motivo, reverto a glosa referente aos serviços de transporte de
ouro para beneficiamento.

3.3.
ALUGUEIS DE VEÍCULOS PESADOS, CAMINHÕES E TRATORES
A impugnação busca o reconhecimento de que há a previsão legal para o
creditamento em relação a alugueis de escavadeiras, motoniveladoras,
tratores, caminhões, etc.

A DRJ considerou não se tratar de insumos (e-fls. 443):
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
13

Pelo que se depreende da legislação, somente dá direito ao crédito os
aluguéis de máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa.
No caso concreto, verifica-se que houve a locação de veículos pesados a ser
conduzido pelos próprios empregados da interessada, como ela própria
admite, e não a contratação de serviço com a utilização do veículo da
contratada.
Tal informação pode ser corroborada na planilha anexada pela interessada
aos autos(arquivos não pagináveis) na aba Aluguéis, a seguir seletivamente
reproduzida:
(...)
Nesse sentido, a controvérsia gravita em saber se veículos pesados,
caminhões e tratores, enquadram-se como veículos ou como “máquinas e
equipamentos”, situação que lhe daria a condição de creditamento.
Sobre esse tema, a administração tributária se manifestou na Solução de
Consulta Interna COSIT no 5, de 27/03/2017, que ao fazer a interpretação
da expressão “veículo automotor”, utiliza-se do conceito contido no Anexo I
do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23/09/1997), ressaltando
que “como ‘veículos automotores’ estão compreendidos os veículos que
circulem por seus próprios meios, transportando pessoas ou coisa, e os
veículos que tracionem tais veículos, incluídos os tratores, e estão excluídos
os veículos que circulam sobre trilhos.” Vide as disposições do Anexo I do
Código de Trânsito Brasileiro pertinentes ao caso em análise:
(...)
Prossegue a aludida SCI, citando a classificação na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) dos produtos incluídos na
expressão “veículos automotores”, em particular o Capítulo 87 que classifica
os produtos que poderiam, em tese, ser enquadrados como veículos:
(...)
Frise-se que nos termos da Resolução CONTRAN no 340 de 25/02/2010, a
expressão 'VEÍCULOS PESADOS' corresponde a ônibus, microônibus,
caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-
plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações.
Portanto, esclarecida a questão da locação de veículos automotores, sobre
a qual não existe previsão legal de creditamento, afasta-se também o
enquadramento como insumo decorrente de serviços.

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
14
Nesta sede, é sustentado, por serem efetivamente utilizados no
desempenho de suas atividades, por seus funcionários, é pacífico o
entendimento em relação à tomada de créditos.

Considerado o relatório explicativo de e-fls. 117/151, constata-se a
utilização dos veículos pesados no processo produtivo da Recorrente.
Exemplificativamente, colaciono:

Trata-se, no meu entender, de elemento essencial à atividade da
Recorrente, cuja essencialidade, inclusive, também foi reconhecida pela
3302, no acordão que venho de citar.

Também reverto a glosa ora analisada.

3.4.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: DEMANDA CONTRATADA E DEMAIS
ENCARGOS
A DRJ posicionou-se no sentido que apenas o valor pago pelo consumo de
energia elétrica permite o crédito de PIS e COFINS, sendo que a Recorrente
defende que as despesas com a demanda contratada também se
apresentam como insumo.

No entanto, somente a energia elétrica efetivamente consumida gera
direito ao crédito, conforme decidido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais:

Numero do processo: 10530.901575/2014-11
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
15
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão: Thu May 16
00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Jun 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2007 a
31/12/2007 NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA
ELÉTRICA CONSUMIDA. Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art.
3o, respectivamente, da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002,
somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica Numero da decisão: 9303-015.234
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade
de votos, em dar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente (documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro,
Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg
Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena
Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO

Assim, mantenho a glosa.

3.5.
EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE DACON, EFD E MEMÓRIA DE CÁLCULO
Em relação às divergências DACON x EFD Contribuições x Memória de
Cálculo, a Recorrente reconhece o equívoco e afirma ter acostado memória
de cálculo apta a demonstração do acúmulo de créditos.

No entanto, vencido na preliminar, devo subscrever as ponderações da DRJ
(acima transcritas), no sentido de que é ônus do postulante a
demonstração, clara e inequívoca, da existência do crédito.

Ao buscar o reconhecimento da existência do crédito, o contribuinte deve
demonstrar, de forma analítica e relacional, a sua origem, não sendo
suficiente para tanto a simples apresentação de documentos, para que não
se transfira à administração tributária o respectivo ônus.

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
16
Mantenho, pois, a glosa dos valores indevidamente compensados.

3.6.
DOS CRÉDITOS RELATIVOS A BENS E ATIVOS IMOBILIZADOS IMPORTADOS
No intuito da contextualização, a Recorrente assim consigna a questão:

42. Conforme se extrai do acórdão recorrido, decidiu-se, equivocadamente,
por manter a glosa de crédito sobre despesas com bens importados, sob o
argumento, em síntese, de que a Recorrente não teria demonstrado nas
fichas 6B e 16B do DACON a apuração dos créditos apurados.
43. Contudo, tal como acima mencionado, não há como prevalecer eventual
equívoco no preenchimento de documentos fiscais (DACON, PER/DCOMP,
EFD, etc.) frente a efetiva existência e direito ao crédito apurado. Tais
formalidades devem ser afastadas, com a efetiva análise do direito
creditório demonstrado, em respeito ao princípio da verdade material.
44. Oportuno destacar que o art. 15 da Lei no 10.865/2004, que instituiu a
contribuição destinada ao PIS/COFINS-Importação, prevê a possibilidade de
desconto de crédito para fins de determinação das contribuições devidas ao
PIS/COFINS apuradas nas operações do mercado interno, nos seguintes
termos:
(...)
45. Muito embora tal dispositivo legal não tenha estendido o creditamento
decorrente da aquisição de bens importados aos casos de vendas para o
mercado externo (receita de exportação), limitando o direito apenas ao
desconto das contribuições devidas em operações no mercado interno, com
a entrada em vigor do disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004 foi
introduzida a possibilidade de manutenção dos créditos de PIS/COFINS nas
operações realizadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, in verbis:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.
(Grifou-se)
46. Por sua vez, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 prevê que o saldo credor de
PIS/COFINS apurado na forma do art. 15 da Lei no 10.865/2004,
“acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004”, poderá
ser objeto de compensação ou ressarcimento. Ainda, o parágrafo único do
referido dispositivo legal é claro ao permitir a compensação ou pedido de
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
17
ressarcimento do saldo credor apurado a partir de 9 de agosto de 2004.
Veja-se:
(...)
47. Com efeito, verifica-se que o art. 16 da Lei no 11.116/2005 estendeu o
direito de compensação e ressarcimento dos créditos mantidos, inclusive os
decorrentes da aquisição de bens importados (art. 15 da Lei no
10.865/2004), vinculados às receitas de exportação (não incidência). Aliás, o
próprio art. 45, II, § 1o, da IN 1.717/20176, prevê expressamente tal
possibilidade de compensação e ressarcimento.
48. Portanto, considerando o período de apuração do crédito em análise,
não há dúvidas de que o pedido da Recorrente está expressamente
autorizado pelo disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei no
11.116/2005 acima transcrito.

Analisando-se o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, tem-se,
como premissas estruturantes (e-fls. 545):

A interessada pretende o reconhecimento do direito creditório de Cofins-
Exportação apurados no 4o trimestre de 2020, sobre a importação de
insumos no valor de R$ 92.221,35 (CARVAO ATIVADO G210), para
compensação de débitos relacionados na Dcomp.
Consoante Relatório de Auditoria, a referida importação foi excluída da
base de cálculo dos créditos referentes às aquisições de bens importados
cuja apuração não foi demonstrada pela contribuinte nas fichas 6B e 16B do
Dacon, no entendimento de que tal crédito é estranho ao escopo da
auditoria.
Para a definição da lide é necessário o esclarecimento de que é por meio do
Dacon que a empresa mantém o controle de todas as operações que afetam
a apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a
serem descontados, compensados ou ressarcidos, na forma da legislação
específica.
O referido demonstrativo possui fichas e linhas específicas que devem
necessariamente refletir a real composição da base de cálculo do crédito
apurado, identificando corretamente os custos e despesas que a compõem,
ocorridos ao longo do respectivo período de apuração; ou seja, os custos
que compõem a base de cálculo do crédito apurado no Dacon devem estar
corretamente neste informados, conforme a sua natureza, a fim de que
reste perfeitamente demonstrado a origem do crédito que o contribuinte
declara ter direito, para fins de viabilizar a oportuna e necessária análise e
conferência deste pela administração fazendária.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
18
É no Dacon que a contribuinte demonstra o crédito requerido, sendo que a
análise do pedido formulado pela contribuinte limita-se ao escopo do que
consta lá informado. Daí a necessidade de demonstrar corretamente a
apuração dos créditos no Dacon, cujos registros nos períodos corretos não
decorrem de uma mera questão formal, mas sim da própria lógica adotada
pela legislação para permitir a apuração e o aproveitamento dos créditos da
Cofins – Importação vinculados à exportação.
Desta forma, em se tratando de pedidos de ressarcimento/compensação,
não se pode prescindir das informações que estão declaradas no Dacon,
nem mesmo das formalidades de que se reveste este demonstrativo. O
Dacon válido à época do pedido tem que ser considerado para todos os
efeitos legais, visto que os fatos ali descritos devem representar de forma
inequívoca o direito da contribuinte.
Logo, como no procedimento de ressarcimento de crédito se faz necessário
que a apuração deste esteja perfeitamente demonstrada no Dacon, em
havendo qualquer erro de declaração é ônus da contribuinte corrigi-lo em
tempo hábil a fim de se assegurar que a análise de seu pleito seja realizada
de fato sobre o direito creditório que acredita possuir.
Nesse sentido, a Receita Federal estabeleceu a previsão de retificação do
Dacon, nos termos do art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.015, de
2010.
Repise-se que o ressarcimento/compensação dos créditos da Cofins,
apurados sobre o recolhimento da Cofins – Importação vinculados à
exportação, é estabelecido pela contribuinte por meio do Dacon. Nesse
sentido, não cabe a autoridade tributária, em sede do contencioso
administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo desses créditos,
de valores não informados ou incorretamente informados nos respectivos
Dacon.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte em que se
refere a esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da glosa aos
créditos dessa natureza pleiteados.

Como se percebe, enquanto a DRJ deu pela inexistência de comprovação
do crédito almejado, o recurso limita-se defender a previsão legal
embasadora do pedido.

Efetivamente, ao interessado cumpre a prova da existência do crédito
alegado, valendo sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a
distribuição do ônus probatório. Com esta ratio, cito, com os meus
destaques:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
19

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem. Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os
quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando
o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o
sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de
provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação
declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova.
RESTITUIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO DIREITO CREDITÓRIO.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP,
no qual devem constar informações relativas aos créditos pretendidos,
cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação
da regularidade do pedido nos exatos termos determinados pela declaração
prestada pelo contribuinte.
(Numero do processo: 10880.973307/2011-88; Turma: Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção; Câmara: Terceira Câmara;
Seção: Terceira Seção De Julgamento; Data da sessão: Wed Dec 15 00:00:00
UTC 2021)

Como a Recorrente restringe-se a afirmar a existência de previsão legal
autorizativa do crédito vindicado, sem, contudo, comprová-lo, a glosa deve
ser mantida.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902284/2014-40
20
Em síntese, conhecendo do recurso e, vencido na preliminar, dou parcial
provimento ao recurso para reverter as seguintes glosas:
- referentes aos serviços de transporte de ouro para beneficiamento;
- alugueis de veículos pesados, caminhões e tratores

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas com
serviços de transporte de ouro para beneficiamento e de locação de veículos pesados, mantendo
as demais glosas e não reconhecendo a existência de erro material no Per/DComp retificador.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 459
DF CARF MF
Original